Tribunal: TJBA
Processo: 8007985-79.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007985-79.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: VANDERLENE BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO CARLOS MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM ATÉ TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO. RETENÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO, FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. PARCELAS CONTRATUALMENTE PACTUADAS. CABÍVEL APENAS A RETENÇÃO A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. PREJUÍZO COM A SAÍDA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. FUNDO DE RESERVA. VERBA COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. RETENÇÃO ILEGAL. SEGURO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
EX OFFICIO
. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRIGÉSIMO DIA DO ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº.8007985-79.2022.8.05.0103
, da Comarca de Salvador em que figura como Apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e Apelado
VANDERLENE BISPO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA